Tribunal: TJDFT
Processo: 0707635-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 782, PARÁGRAFO 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONVÊNIO DO TRIBUNAL. CELERIDADE PROCESSUAL. COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A inovação trazida no Código de Processo Civil, com a possibilidade de inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, imprime a chamada execução coercitiva ou indireta, que é aquela em que o Estado não atua diretamente na execução dos bens do devedor, mas usa mecanismos de convencimento para que o próprio devedor venha a quitar suas obrigações inadimplidas.
2. É certo que ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já foi disponibilizado o convênio denominado SerasaJud, o qual permite a inclusão rápida de dados do executado no cadastro de inadimplentes, garantindo efetividade na prestação jurisdicional.
3. Desta forma, havendo requerimento do credor e possibilidade de utilização do sistema pelo Juízo originário, descabida a negativa, que atenta contra a Celeridade Processual e Princípio da Cooperação.
4. Recurso conhecido e provido.